Tribunal: TJMT
Processo: 1020590-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020590-27.2025.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(CONVOCADA)
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (EMBARGADO), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (EMBARGADO), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (EMBARGADO), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (EMBARGADO), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (EMBARGADO), AGROPECU
Á
RIA MANSO COM
É
RCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (EMBARGADO), MANSO ADMINISTRA
ÇÃ
O, PARTICIPA
ÇÕ
ES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (EMBARGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP (EMBARGANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO M
Á
RIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ALINE
BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO),
Juizo
da 4a Vara Cível de Sinop.MT (EMBARGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), FL
Á
VIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS AGRÍCOLAS – GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – VALORES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO – NATUREZA ESTRATÉGICA PARA A CONTINUIDADE DO CICLO PRODUTIVO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS CEDIDOS – DESTINAÇÃO DOS RECEBÍVEIS DIRETAMENTE À RECUPERANDA – FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O reconhecimento judicial da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a atividade agrícola do grupo empresarial em recuperação, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005, impõe a preservação não apenas dos produtos físicos, mas também dos valores financeiros deles decorrentes, indispensáveis à renovação do ciclo produtivo e à efetividade do plano de soerguimento.

Ainda que se alegue a
extraconcursalidade
de determinados créditos, seja por sua vinculação a operações de
barter
ou a
CPRs
com liquidação física, a lógica teleológica do sistema
recuperacional
, centrado na continuidade da empresa, justifica a suspensão temporária da exigibilidade desses valores, quando vinculados a bens essenciais reconhecidos judicialmente.

A centralização dos recursos no juízo
recuperacional
, com o pagamento direto à recuperanda e a devida fiscalização judicial, não afasta a natureza jurídica dos créditos cedidos, mas assegura sua destinação prioritária à superação da crise econômico-financeira, em benefício da função social da empresa e da coletividade de credores.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por BAYER S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS AGRÍCOLAS – GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – VALORES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO – NATUREZA ESTRATÉGICA PARA A CONTINUIDADE DO CICLO PRODUTIVO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS CEDIDOS – DESTINAÇÃO DOS RECEBÍVEIS DIRETAMENTE À RECUPERANDA – FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 313754368).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que ao observamos as matérias apresentadas pelos Embargados, nota-se que a finalidade do presente recurso é a suspensão da eficácia de cessões de crédito firmadas pelos mesmos, em favor de seus credores, sendo que um destes contratos de cessão fora firmado entre a Embargante Bayer S.A., a trading LDC e os Embargantes.

Defende que os Embargados não indicaram a Embargante como agravada no presente recurso, embora nitidamente a matéria apresentada verse sobre direitos de titularidade da empresa Bayer S.A., implicando no descumprimento da ordem exposta no Art. 1.019, II do CPC.

Aponta que os Art. 280 e Art. 281, ambos do CPC, descrevem que em caso de inobservância das formas prescritas em lei, resultará no reconhecimento de nulidade dos atos subsequentes, que deles dependam.

Diz ser evidente que a nulidade apontada causou prejuízo aos direitos da Embargante, pois retirou a eficácia de contrato de cessão de crédito, perfeito e acabado, impedindo o recebimento dos valores que lhe são devidos.

Afirma que, embora este Douto Relator entenda pessoalmente que o princípio da preservação da empresa deva se sobrepor ao conceito de bem de capital, para fins de reconhecer a essencialidade dos grãos e algodão produzidos pelos Embargantes, este não é o entendimento da jurisprudência e nem mesmo deste e. TJMT.

Discorre que, conforme se extraí da decisão anexa, proferida pela Vice-Presidência deste e. TJMT, fora concedido efeito suspensivo sobre o acórdão do Agravo de Instrumento no 1005290-25.2025.8.11.0000, também proferido por este Douto Relator, uma vez que a jurisprudência é clara ao definir que o
produto final
da atividade agrícola não pode ser considerado como bem de capital, portanto, não há o que se falar em reconhecimento de essencialidade, diante de sua natureza extraconcursal.

Esclarece que o algodão fora entregue à LDC, ora devedora do contrato de cessão de crédito, bem como que o referido contrato fora firmado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, não há o que se falar em submissão do crédito e pagamento aos Embargados, pois
os mesmos
já haviam sido substituídos pela Embargada, na posição de credora do contrato de compra e venda, pois a cessão dos direitos já havia se perfectibilizado.

Em resumo, pede o acolhimento destes
aclaratórios
, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desprovimento do agravo, reconhecendo a manutenção da cessão de crédito firmada entre as partes, bem como a titularidade do crédito à Embargante.

Manifestação da parte embargada, no Id. 321788396, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T
O (
VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara
,

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in
verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP –
Ag.Rg
. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas
reagita
questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Inicialmente, quanto à alegada
ausencia
de
intimacao
, tal como bem esclarecido na manifestação da parte embargada, é possível notar que o prazo para apresentar contrarrazões somente findaria em 22 de julho de 2025, logo, verifica-se que quando o embargante acessou o presente recurso o prazo para apresentar contrarrazões já estava em andamento e caso houvesse interesse de fato em contrarrazoar, assim o teria feito dentro do prazo.

Assim, não há se falar em
nulidade ́no
presente recurso, vez que seguiu todos os trâmites necessários previstos na legislação, bem como, em razão de restar comprovado que o ora Embargante já possuía conhecimento há tempos da existência do presente feito, e, caso fosse de interesse, o teria o feito dentro do prazo concedido para apresentar as contrarrazões.

Quanto ao mérito propriamente dito, no acórdão embargado restou bem consignado que a pretensão recursal se sustenta em dois pilares fundamentais: (i) o reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a atividade produtiva do Grupo Manso, consoante decisão desta mesma Câmara em precedente específico (AI n.o 1005290-25.2025.8.11.0000), e (
ii
) a alegação de que os créditos objeto das cessões não estão vinculados a Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) com liquidação física ou operações típicas de
barter
, o que afastaria a caracterização como créditos extraconcursais.

Contudo, ainda que se reconheça a existência de elementos documentais que apontem, de forma inicial, para a natureza extraconcursal de parte dos créditos – sobretudo aqueles vinculados às operações com Bayer, Syngenta, Sumitomo e, eventualmente, à cessão contratual em favor da Louis Dreyfus
Company
Brasil –, o caso requer uma leitura sistemática e finalística, fundada nos princípios que regem a recuperação judicial, notadamente a preservação da empresa, conforme disposto no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005.

A nobre representante do
parquet
Estadual, em parecer de elevada densidade jurídica, assim destacou:

“A continuidade de um empreendimento rural, como bem ressaltado pelos agravantes, depende intrinsecamente da manutenção de um ciclo produtivo ininterrupto, que se retroalimenta. A colheita de uma safra, sua comercialização e o recebimento dos valores correspondentes são etapas cruciais para o custeio do novo plantio, da aquisição de insumos, da manutenção de maquinários e da subsistência geral da atividade.”

Com efeito, a essencialidade da produção agrícola não se esgota nos bens físicos, mas se estende aos valores oriundos de sua venda, os quais constituem insumos financeiros indispensáveis à renovação do ciclo produtivo, especialmente durante o
stay

period
, período de blindagem legal assegurado ao devedor em recuperação.

O próprio acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n.o 1005290-25.2025.8.11.0000 reconheceu expressamente a natureza essencial dos produtos agrícolas e os efeitos dessa qualificação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LRF – § 3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O conceito de bem de capital essencial, para fins de proteção no âmbito da recuperação judicial, deve ser interpretado conforme a natureza da atividade desenvolvida pela empresa recuperanda. No caso dos produtores rurais, os grãos e plumas de algodão colhidos configuram ativos indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, por serem a principal fonte de receita e de custeio da próxima safra. A interpretação sistemática e teleológica da Lei no 11.101/2005, em especial dos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, impõe o reconhecimento da essencialidade desses bens, ainda que figurem como resultado da produção, de modo a resguardar a função social da empresa e assegurar a viabilidade econômica do plano de recuperação. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhecem que, durante o
stay

period
, é vedada a prática de atos expropriatórios sobre bens que, embora não caracterizados formalmente como bens de capital, são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais. Recurso provido. Decisão reformada. Reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo Recuperando.”
(TJMT – AI n.o 1005290-25.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20/05/2025, DJE 20/05/2025)

Tal precedente conduz à necessária conclusão de que a essencialidade não se restringe aos bens tangíveis, mas alcança os ativos financeiros resultantes de sua circulação no mercado, razão pela qual, mesmo diante da alegação de
extraconcursalidade
dos créditos, impõe-se que tais valores sejam centralizados no juízo
recuperacional
, sob controle e fiscalização, a fim de evitar a descapitalização da empresa em soerguimento.

Ademais, convém enfatizar que o reconhecimento de essencialidade não implica, por si só, na exclusão definitiva dos créditos dos cessionários, mas apenas em sua temporária não exigibilidade, até que se viabilize o equilíbrio financeiro do grupo e se preserve a continuidade da atividade empresarial. Como bem ponderado no parecer ministerial:

“Tal medida não implica a perda do crédito pelos cessionários, mas sim a sua sujeição a um regime de controle que assegure a destinação dos valores para o custeio do novo ciclo produtivo e a viabilidade do plano de recuperação judicial, em benefício da coletividade de credores e da função social da empresa.”

Logo, prevalece o interesse público na preservação da empresa sobre a satisfação individual de créditos, especialmente quando os ativos subjacentes foram qualificados judicialmente como essenciais à continuidade da atividade econômica.

Por fim, ainda que se reconheça tal diretriz quanto à
extraconcursalidade
das
CPRs
, a sua aplicação deve ser ponderada à luz das circunstâncias concretas e não pode implicar em esvaziamento do caixa da recuperanda nem em obstáculo à função essencial da recuperação judicial: assegurar a continuidade das atividades empresariais viáveis.

Dessa forma, impõe-se a modificação do
decisum
para que os valores oriundos da comercialização de grãos e plumas de algodão sejam canalizados diretamente ao Grupo Manso, sob controle do juízo de origem, durante o período de blindagem ou outro que venha a ser fixado, preservando-se a função social da empresa e os interesses da coletividade de credores.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL - CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bayer S.A. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recuperandos, determinando que os valores decorrentes da compra e venda de grãos e plumas de algodão fossem pagos diretamente ao Grupo Manso, sob fiscalização do juízo da recuperação judicial, durante o
stay

period
ou outro prazo a ser fixado.

A controvérsia, conforme sustenta a embargante, desdobra-se em dois planos, um processual, referente à ausência de contraditório no agravo de instrumento, e outro material, relativo à qualificação jurídica do crédito oriundo da operação estruturada entre os recuperandos, a LDC e a própria Bayer, bem como à sua sujeição, ou não, aos efeitos da recuperação judicial.

No aspecto processual, a embargante tem razão ao apontar que o agravo tratou diretamente de cessões de crédito em que figura como cessionária, e que o acórdão produziu efeitos sobre crédito individualizado sem sua prévia intimação.

O Tema 376 do STJ exige a intimação do agravado para contrarrazões, salvo exceções, sob pena de nulidade. No caso, embora o patrono da embargante tenha acessado os autos eletrônicos, não houve intimação formal nem manifestação sobre o mérito.

Ainda assim, entendo que a apresentação dos embargos, com devolução das questões jurídicas, permite sanar o vício, sem necessidade de anulação do acórdão, em respeito à duração razoável do processo e à economia processual.

Afasta-se, portanto, a nulidade, devendo-se analisar os vícios apontados à luz da efetiva inclusão da embargante no contraditório quanto ao regime jurídico do crédito que alega deter.

A embargante aponta omissão e erro de premissa ao afirmar que o acórdão tratou de forma uniforme créditos distintos, ignorando operação em que figura como credora por CPR com liquidação física, penhor de 1o grau e cessão estruturada com a LDC antes do pedido de recuperação.

Alega que o crédito segue o regime da CPR física e da troca com garantia real, com natureza extraconcursal e direito à restituição, não se sujeitando à recuperação.

Afirma que, na data do pedido, o crédito já havia sido cedido pela LDC, não integrando o patrimônio dos recuperandos, e que a ordem de pagamento ao Grupo Manso representou o indevido retorno desse crédito ao patrimônio da recuperanda, sem respaldo legal.

O acórdão reconheceu indícios de
extraconcursalidade
, mas adotou interpretação finalística da Lei de Recuperação, com base na preservação da empresa e em precedente desta Câmara que considerou essenciais os grãos e plumas à atividade dos recuperandos.

Por isso, concluiu que os valores da comercialização desses produtos devem ser destinados ao caixa da devedora, por serem insumos financeiros essenciais, e que a suspensão temporária da exigibilidade dos créditos não altera a natureza das garantias.

Peço vênia ao eminente relator para divergir.

A operação entre os recuperandos, a LDC e a embargante, conforme descrita nos autos e detalhada nos embargos, não se confunde com cessões genéricas de recebíveis desvinculadas de títulos.

Trata-se de típica estrutura de financiamento de safra, pois os produtores emitiram CPR com liquidação física, constituíram penhor sobre a produção de algodão, receberam insumos da embargante e firmaram contrato de venda futura com a LDC, no qual a produção penhorada seria entregue e o preço usado para amortizar a dívida da CPR.

Depois, os recuperandos cederam à embargante o crédito decorrente da venda até certo limite, como garantia direta da obrigação da CPR. A entrega do produto, aprovação da qualidade, início dos pagamentos e a formalização da cessão ocorreram antes do pedido de recuperação.

Nesse contexto, aplica-se diretamente a disciplina da CPR com liquidação física e das operações de troca com garantia real.

O art. 11 da Lei 8.929/94 estabelece que os créditos e garantias vinculados à CPR física não se sujeitam à recuperação judicial, assegurando ao credor o direito à entrega do produto ou ao recebimento do valor, mesmo que em poder de terceiros.

A jurisprudência do STJ (REsp n. 2.178.558/MT) é firme ao excluir bens vinculados à CPR física e ao
barter
do regime concursal, justamente para garantir a segurança jurídica do financiamento do agronegócio e incentivar o crédito ao produtor rural.

Mesmo sob a ótica do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/05, a conclusão não se altera. Bens de capital, no sentido da norma, são bens duráveis destinados à produção, como máquinas, implementos e instalações, que integram o processo produtivo por vários ciclos.

Grãos e plumas de algodão, por sua vez, são
produto final
da atividade agrícola, caracterizando bens de giro voltados à comercialização. Não se enquadram, portanto, como bens de capital, nem estão sujeitos à vedação de retirada prevista no referido dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que produtos agrícolas colhidos não se qualificam como bens de capital, sendo inaplicável o §3o do artigo 49 (
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP)
. Nessas hipóteses, a controvérsia deve ser analisada à luz da disciplina do crédito rural e das garantias cedulares.

Ao estender aos valores da venda da pluma de algodão a essencialidade reconhecida em precedente anterior sobre os grãos e ao adotar esse fundamento para suspender direitos decorrentes de CPR física, penhor cedular e cessão de crédito, o acórdão acabou por relativizar excessivamente a disciplina legal desses instrumentos.

Afirmar que a natureza extraconcursal do crédito se mantém intacta, ao mesmo tempo em que se impede sua satisfação e se destina todo o fluxo financeiro ao devedor, na prática esvazia o conteúdo útil da
extraconcursalidade
e aproxima esse crédito de um crédito concursal sujeito ao plano.

Há vício relevante na premissa patrimonial adotada. Se, na data do pedido de recuperação, o crédito decorrente do contrato de compra e venda com a LDC já havia sido validamente cedido à embargante, com observância dos requisitos legais da cessão previstos no Código Civil, então esse crédito já não integrava o patrimônio dos recuperandos.

A recuperação judicial alcança apenas os créditos existentes contra o devedor na data do pedido, não autorizando, em regra, a repatriação de créditos já transferidos a terceiros por negócios jurídicos perfeitos e acabados, salvo por ações específicas de ineficácia ou anulação, nas hipóteses de fraude contra os credores, o que não se discute neste agravo.

Ao determinar o pagamento do valor remanescente da venda diretamente ao Grupo Manso, o acórdão tratou como ativo da recuperanda crédito que, conforme os autos, já havia sido transferido à embargante, o que configura erro de premissa passível de correção em sede de embargos de declaração.

É certo que a preservação da empresa e a continuidade da atividade produtiva são objetivos centrais da recuperação judicial, conforme o artigo 47 da Lei 11.101/05. Esses princípios, no entanto, não se sobrepõem de forma absoluta às normas específicas que protegem o crédito rural e o financiamento do agronegócio.

A estabilidade das garantias e da
extraconcursalidade
conferidas às operações com CPR e
barter
é essencial para que agentes privados continuem ofertando insumos e capital ao produtor em larga escala, sob pena de agravamento da crise sistêmica de crédito no setor.

Interpretar a lei de recuperação de modo a permitir que créditos extraconcursais de CPR física sejam neutralizados por decisões em agravo de instrumento, com base na alegada essencialidade dos grãos ou na necessidade de caixa, gera insegurança jurídica e compromete o ambiente de negócios que se busca preservar.

Por essas razões, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissões e corrigir a premissa fática quanto à operação em que a embargante figura como credora. É necessário esclarecer que o acórdão não se aplica ao crédito oriundo da CPR com liquidação física, garantida por penhor cedular, objeto da cadeia contratual descrita e da cessão em favor da Bayer S.A.

Deve-se preservar a natureza extraconcursal desse crédito, bem como a eficácia da cessão e das garantias cedulares, conforme previsto na legislação especial e nos documentos juntados. Assim, a ordem de pagamento ao Grupo Manso não alcança a parcela do preço já cedida à embargante, que deve ser respeitada nos termos do contrato, cabendo às partes e ao juízo competente definir a forma de operacionalização dos pagamentos, segundo o regime próprio do crédito rural extraconcursal.

Quanto às demais cessões não vinculadas à CPR física, ou não individualizadas nos autos com igual detalhamento, é possível manter a solução do acórdão, com base na essencialidade da produção agrícola, desde que sob fiscalização do juízo da recuperação e sem prejuízo de reavaliação em incidentes próprios, caso outros credores comprovem vínculo com títulos sujeitos a regime legal semelhante.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão e o erro de premissa apontados, esclarecendo que o acórdão não alcança o crédito decorrente da operação estruturada com CPR física, penhor cedular e cessão em favor da embargante, cuja natureza extraconcursal e garantias devem ser preservadas, mantendo-se as demais disposições do julgado.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Após a análise do voto da Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, confesso que ainda tenho algumas dúvidas a serem dirimidas.

Por
tanto
, peço vista dos autos, a fim de
analis
ar se adiro a
esse
entendimento ou se mantenho o meu posicionamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBETO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA -
RATIFICADO
)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Bayer S.A., que têm por objeto o acórdão desta Câmara que, ao apreciar questão relativa à destinação de valores obtidos com a venda de grãos pela empresa em recuperação, determinou o pagamento direto à recuperanda, reconhecendo a essencialidade desses recursos à continuidade da atividade empresarial.

A embargante sustenta, em síntese, três pontos: (i) omissão quanto à sua intimação para
contraminutar
; (
ii
) ausência de análise sobre a natureza concursal do crédito, por ser anterior à recuperação; e (
iii
) contradição no reconhecimento da essencialidade, já que, a seu ver, ainda que extraconcursal, o crédito não seria essencial.

A 1a Vogal, Exma. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, reconhece que houve vício formal, mas considera suprido pela interposição dos próprios embargos. No campo material, entende que o crédito objeto da operação em favor da Bayer deve ser excluído dos efeitos da recuperação judicial, em razão de sua natureza e das garantias legais que o respaldam, conforme disposto no art. 11 da Lei 8.929/94 e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaca, ainda, que os produtos agrícolas colhidos não são bens de capital, o que afasta a incidência do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

Com base nessas premissas, propõe o acolhimento parcial dos embargos, para corrigir a premissa fática e esclarecer que o acórdão não alcança o crédito vinculado à CPR física e à cessão celebrada com a embargante, cuja natureza extraconcursal deve ser preservada, mantendo-se, no mais, as disposições do julgado.

Pois bem.

Reforço que estou a manter o entendimento anteriormente firmado, então pela rejeição dos embargos de declaração.

Sobre o primeiro ponto, não vejo nulidade. No rito da recuperação judicial não vejo exigência de intimação nominal e individualizada de cada credor para manifestação sobre contraminuta. Essa discussão deve ser levada, se pertinente, ao juízo da recuperação, ao qual cabe a qualificação dos créditos e o controle da legalidade do plano. Ademais, como a matéria foi ventilada nos próprios embargos, não há prejuízo processual a justificar a nulidade pretendida.

Quanto à definição da natureza do crédito - se concursais ou extraconcursais - de igual forma entendo que compete ao juízo de origem e esta instância não pode substituí-lo na análise, sobretudo sem a necessária instrução. Este ponto, portanto, não é omisso, mas estritamente delimitado pela competência própria de cada grau de jurisdição.

Por fim, no que diz respeito à essencialidade, a jurisprudência desta Câmara tem reconhecido, de forma reiterada, que os valores oriundos da comercialização de grãos, plumas e demais produtos agrícolas se enquadram como receita essencial, pois são insumos necessários à manutenção do ciclo produtivo e, portanto, à própria sobrevivência da empresa.

Nessas hipóteses, a destinação direta desses valores à recuperanda é medida que dá concretude ao princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei de Recuperações Judiciais.
Não se trata, aqui, de definir a natureza do crédito, mas de assegurar que os recursos decorrentes da atividade-fim não sejam desviados do objetivo fundamental da recuperação: a manutenção da atividade empresarial.

Em suma, não se verificam omissões nem contradições no julgado e o acórdão embargado está coerente com os fundamentos já consolidados por esta Câmara.

Mantenho, pois, integralmente o entendimento anteriormente firmado, pelo desprovimento
dos embargos de declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025